Tribunal: STF
Processo: RE 77329
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA RESOLUÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CABO FRIO. SUA PROCEDENCIA. QUESTÕES PRELIMINARES
NÃO VENTILADAS NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
PREFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.